Tribunal: TJSP
Processo: 2002285-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTOR QUE SUSTENTA TEREM SIDO EXTRAVIADOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, OS QUAIS POSTERIORMENTE FORAM UTILIZADOS PARA INCLUÍ-LO, À SUA REVELIA, NO QUADRO SOCIETÁRIO DA RÉ, PASSANDO A SOFRER COBRANÇAS. TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NO SENTIDO DE DETERMINAR A SUA EXCLUSÃO, LIMINARMENTE, DO QUADRO SOCIAL DA

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTOR QUE SUSTENTA TEREM SIDO EXTRAVIADOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, OS QUAIS POSTERIORMENTE FORAM UTILIZADOS PARA INCLUÍ-LO, À SUA REVELIA, NO QUADRO SOCIETÁRIO DA RÉ, PASSANDO A SOFRER COBRANÇAS. TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NO SENTIDO DE DETERMINAR A SUA EXCLUSÃO, LIMINARMENTE, DO QUADRO SOCIAL DA RÉ. DESCABIMENTO. VERSÃO UNILATERAL DOS FATOS, AMPARADA UNICAMENTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, À QUAL FALTA PROBABILIDADE JURÍDICA, ESTANDO A DEPENDER DE COMPROVAÇÃO AO CABO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO PARA AÇÃO DE COBRANÇA SOFRIDA PELO AUTOR, ENQUANTO SUPOSTO SÓCIO DA EMPRESA, OUTROSSIM, QUE DATA DE SETE ANOS ATRAS, O QUE DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, QUALQUER URGÊNCIA NO DEFERIMENTO DA MEDIDA. TEMAS, ALIÁS, CIRCUNSCRITOS AO MÉRITO ESPECÍFICO DA DEMANDA, QUE HAVERÁ DE SER MELHOR EXAMINADO AO CABO DA INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002285-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
CIRILO DE MELO, são agravados COMERCIO DE LATICINIOS GAVEA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, JOAO PIAZZALUNGA, MARCELO MOTTA DIAS
e GILDO MILANI SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002285-34.2020.8.26.0000 -Voto no 46.427
2
VOTO No 46.427
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2002285-34.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: EDSON CIRILO DE MELO
AGRAVADOS
: COMÉRCIO DE LATICÍNIOS GÁVEA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
COMARCA
: SÃO PAULO / SANTANA 2a VARA CÍVEL

TUTELA DE URGÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA.
AUTOR
QUE
SUSTENTA
TEREM
SIDO
EXTRAVIADOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS, OS QUAIS
POSTERIORMENTE FORAM UTILIZADOS PARA INCLUÍ-
LO, À SUA REVELIA, NO QUADRO SOCIETÁRIO DA RÉ,
PASSANDO
A
SOFRER
COBRANÇAS.
TUTELA
DE
URGÊNCIA PLEITEADA NO SENTIDO DE DETERMINAR A
SUA EXCLUSÃO, LIMINARMENTE, DO QUADRO SOCIAL
DA RÉ. DESCABIMENTO. VERSÃO UNILATERAL DOS
FATOS, AMPARADA UNICAMENTE EM BOLETIM DE
OCORRÊNCIA,
À
QUAL
FALTA
PROBABILIDADE
JURÍDICA, ESTANDO A DEPENDER DE COMPROVAÇÃO
AO CABO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO PARA
AÇÃO
DE
COBRANÇA
SOFRIDA
PELO
AUTOR,
ENQUANTO SUPOSTO SÓCIO DA EMPRESA, OUTROSSIM,
QUE
DATA
DE
SETE
ANOS
ATRAS,
O
QUE
DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, QUALQUER URGÊNCIA
NO
DEFERIMENTO
DA
MEDIDA.
TEMAS,
ALIÁS,
CIRCUNSCRITOS AO MÉRITO ESPECÍFICO DA DEMANDA,
QUE HAVERÁ DE SER MELHOR EXAMINADO AO CABO
DA
INSTRUÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação
declaratória de inexistência de relação jurídica, contra decisão interlocutória que indeferiu
pedido de tutela provisória de urgência, consistente na exclusão imediata do nome do
autor, ora recorrente, do quadro social da pessoa jurídica agravada.
O agravante pleiteia a reforma da decisão. Sustenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002285-34.2020.8.26.0000 -Voto no 46.427
3
demanda tem por finalidade justamente a declaração de inexistência de qualquer vínculo
entre si próprio e a pessoa jurídica, uma vez que não faz e nunca fez parte dela. Diz que
teria perdido seus documentos pessoais no ano de 1997 e que, posteriormente, em
2013, foi surpreendido ao ser citado em ação de cobrança movida em face daquela
empresa. Aduz, pois, ter sido vítima de flagrante falsificação, o que lhe tem rendido
inúmeros prejuízos em sua vida pessoal. Aponta que estão presentes os requisitos ao
deferimento da medida, mormente por ter demonstrado, por meio de boletim de
ocorrência, o extravio de seus documentos em 1997, além de sua indevida inclusão no
quadro societário da empresa no ano de 1999 cabalmente à sua revelia. Acrescenta
que está na iminência de ter seu patrimônio pessoal atingido para a garantia de dívida
própria da empresa, para cuja constituição jamais concorreu. Conclui pela concessão da
medida.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
(fls. 6/7).
Processado o recurso, não houve contrariedade.
É o relatório.
2.
De saída, consigna-se que se mostra desnecessário insistir
na intimação da parte contrária, em virtude do resultado do julgamento do presente
recurso, como se verá.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em ação
declaratória de inexistência de relação jurídica, contra decisão interlocutória que indeferiu
pedido de tutela provisória de urgência, consistente na exclusão imediata do nome do
autor, ora recorrente, do quadro social da pessoa jurídica agravada.
Ressalvadas embora as razões do inconformismo, tem-se
que a decisão recorrida desmerece censura.
Como já tive a oportunidade de frisar em julgados
anteriores, nunca é demais lembrar, a concessão da tutela provisória de urgência augura
dois pressupostos básicos: i) a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo. Tais requisitos são aditivos, o que significa que na
ausência de um deles deve ser indeferido o pedido.
Na hipótese, sem maior dificuldade, nenhum dos dois
requisitos se demonstra presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002285-34.2020.8.26.0000 -Voto no 46.427
4
Em primeiro lugar, tem-se que a versão que consta do
boletim de ocorrência lavrado pelo agravante é meramente unilateral. Prescinde, pois, de
presunção de veracidade, estando a depender de provas que confirmem os fatos ali
narrados à autoridade policial.
De semelhante maneira, e ao menos prima facie, nada há
de concreto a infirmar a pretensa veracidade com que se lavrou a alteração de contrato
social da empresa no ano de 1999. Destarte, ao menos até que sobrevenha
manifestação da parte contrária perfazendo-se o contraditório resta incólume a lisura
do ato. Tal basta a descaracterizar a probabilidade do direito invocado pelo recorrente.
De outra banda, tampouco não se colhe risco iminente de
dano irreparável ou de difícil reparação em seu desfavor. É que sua citação para referida
ação de cobrança sofrida pela empresa data
como ele próprio confessa
do já
longínquo ano de 2013, o que basta a descaracterizar qualquer urgência no deferimento
da medida pleiteada liminarmente (antes que, repita-se, ao menos sobrevenha
manifestação da parte contrária).
Fique bem claro, de toda sorte, que não se está a afirmar
que não faz jus o agravante à exclusão do quadro societário da pessoa jurídica mesmo
porque esse é o próprio mérito da demanda, ainda a ser julgada , mas apenas que o
conhecimento, definitivo e exauriente, dessa questão depende ainda do exame de
elementos probatórios a serem examinados sob o crivo do contraditório e que estão, a
princípio e ao menos nesta fase processual liminar, ausentes.
O juízo de prudência, portanto, estava mesmo a
recomendar o indeferimento do pedido liminar de antecipação de tutela, uma vez que, ao
menos nesta sede de cognição superficial, falta ao direito invocado pelo autor a
necessária probabilidade ou mesmo verossimilhança, o que forçosamente leva ao
indeferimento da medida antecipatória postulada.
Em síntese, a correta decisão não está a merecer a crítica
que se lhe dirigiu.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator